Tribunal: TJBA
Processo: 0500724-16.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500724-16.2013.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LEDCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
SERGIO THADEU BORGES DIAS, KARINE MOREIRA GIDI

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXERCÍCIOS DE 2010 E 2011. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SÚMULA Nº 106/STJ. INAPLICABILIDADE. TEMAS 566 A 571/STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário em execução fiscal de ICMS dos exercícios de 2010 e 2011, ajuizada em setembro de 2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos após o retorno do AR, mesmo sendo intimada especificamente para se manifestar, configura prescrição intercorrente, e se o parcelamento administrativo mencionado apenas em sede recursal caracteriza causa interruptiva do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A prescrição intercorrente constitui fenômeno endoprocessual caracterizado pela inércia continuada da Fazenda Pública exequente em promover diligências necessárias ao regular prosseguimento da execução fiscal.

4 - Restou demonstrada a desídia da Fazenda Pública que permaneceu inerte por mais de cinco anos após o retorno do AR, mesmo sendo intimada especificamente para se manifestar, não adotando medidas efetivas para a regularidade da marcha processual.

5 - A Súmula nº 106/STJ não se aplica quando há culpa exclusiva da Fazenda Pública, devendo-se observar o princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC/2015, que impõe deveres de colaboração a todos os sujeitos da relação processual.

6 - O parcelamento administrativo mencionado apenas em sede de apelação configura inovação recursal vedada, evidenciando ainda mais a desídia estatal no curso do processo judicial, não tendo a Fazenda exequente mencionado tal fato em nenhum momento antes da sentença extintiva.

7 - Aplicação dos Temas nºs 566 a 571 do STJ (REsp 1.340.553/RS), que consolidaram a sistemática para contagem da prescrição intercorrente, sendo desnecessária a intimação prévia da Fazenda quando esta não demonstra qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

IV. DISPOSITIVO

8 - Agravo interno a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, VI, e 174; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º, 2º e 4º; CPC, arts. 6º, 931 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 106; STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571); STJ, AgRg no AREsp 523.002/RS; STJ, AgRg no AREsp 540.259/RJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0500724-16.2013.8.05.0150

em que figura como agravante
o

ESTADO DA BAHIA
e agravad
a

a

LEDCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA - EPP e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao agravo interno
,
mantendo a decisão,
pelas razões adiante alinhadas.